Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE NOVO OFÍCIO À SECURITIZADORA. RESPOSTA ANTERIOR JÁ PRESTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO OU INCOMPLETUDE. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL SOBRE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em definir se é cabível a renovação de ofício dirigido à empresa Habitasec Securitizadora S/A, já intimada anteriormente e que informou, de forma coerente, a inexistência de valores repassáveis à executada.
2. A alegação da agravante de que a resposta apresentada teria sido genérica não constitui fundamento suficiente para uma nova requisição, notadamente porque o terceiro já atendeu ao comando judicial, não integra o polo passivo da lide e inexiste nas informações prestadas qualquer indício de omissão deliberada, contradição factual ou ocultação de dados.
3. A reiteração da diligência revela-se desproporcional e inadequada, à míngua de fato novo ou elemento concreto que infirme a manifestação já prestada, não sendo possível compelir novamente terceiro estranho à lide sem justificativa idônea que transcenda a mera insatisfação da agravante com o conteúdo da resposta.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.